Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709412-64.2022.8.07.0003 RECORRENTE: IGOR ABADE GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DO AGENTE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRONTUÁRIO MÉDICO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. NÃO ACOLHIMENTO. CONFIGURAÇÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL DE ROUBO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. VARIÁVEIS DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIMENTO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO POR FORÇA DA MINORANTE DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA. 1. A condenação pelo crime de latrocínio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. 2. Inviável a condenação do réu pelo crime de tentativa de latrocínio, uma vez que não é possível extrair da prova oral e dos documentos colacionados aos autos, com a certeza necessária, o animus necandi do acusado, visto que não há provas de que o réu empreendeu efetivamente esforços ou condutas concretas no sentido de matar a vítima. 3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. In casu, não deve ser acolhido o pedido de absolvição diante das declarações firmes e harmônicas da vítima em relação à ameaça e à violência experimentadas, além de devidamente corroboradas pelo prontuário médico colacionado aos autos. 4. Não há que se falar também em desclassificação para o crime de lesão corporal leve, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu possuía o intuito de subtrair eventuais bens pertencentes à vítima. 5. Na hipótese lançada aos autos, diferentes variáveis foram avaliadas pelo Juízo a quo para avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e para a imposição da causa de aumento de pena alusiva ao emprego de arma branca, de sorte que não há se falar em reconhecimento de qualquer avilte ao princípio do non bis in idem. 6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 7. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando-se que o acusado chegou a efetivamente ferir a vítima, mas que não houve perigo de vida e nada de valor foi efetivamente subtraído, deve ser mantida a diminuição em 1/2 (metade) em face da tentativa. 8. Recursos conhecidos. Não provido o recurso ministerial e parcialmente provido o recurso da Defesa para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 129, caput, do Código Penal, alegando que sua condenação pelo crime de roubo circunstanciado tentado deveria ser desclassificada para o crime de lesão corporal leve, haja vista a inexistência de provas de que o réu tenha se apossado de qualquer objeto da vítima; b) artigo 14, inciso II, do CP, pugnando pela aplicação da fração de redução máxima (2/3), na terceira fase da dosimetria, porquanto o ato não foi consumado e pelo mínimo do iter criminis percorrido; c) artigo 157, incisos II e VII, do CP, argumentando que deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca na primeira fase da dosimetria da pena, sob alegação de bis in idem, porquanto o uso da arma branca teria sido utilizado na primeira e na terceira fases. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 14, inciso II, e 129, caput, ambos do CP, pois os pleitos de desclassificação da conduta (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022) e de mensuração do iter criminis para fins de aplicação da fração de redução (REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) demandam ampla cognição dos elementos fáticos e probatórios da demanda, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 157, incisos II e VII, do CP pois, ao contrário do que alega a defesa, a variável utilizada para avaliar negativa a culpabilidade do réu não foi o emprego da faca para ameaçar e violentar a vítima, mas sim a própria lesão nela causada durante a empreitada criminosa. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.174.114/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015